Tribunal: CARF
Processo: 10980.004146/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004146/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.874 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
FOREIGN TRADE COMERCIO DE IMPORTAÇAO, EXPORTAÇAO E
UTILIDADES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO OBJETO DE DESISTÊNCIA EXPRESSA.
Não se conhece do recurso que visa reverter decisão de piso que também não
conheceu da impugnação objeto de formal desistência irrevogável e
irretratável, acerca da qual houve renúncia a quaisquer alegações de direito,
formulada por ocasião de pedido de parcelamento que também, por disposição
legal expressa, implica confissão irrevogável e irretratável do débito
questionado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 06-35.428,
proferido pela 6a Turma da DRJ/RPO, que, por unanimidade, não conheceu da impugnação
apresentada.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004146/2009-38
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.874 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004146/2009-38

Este processo trata do auto de infração de Multa e Juros exigidos isoladamente (fls. 88-
93), lavrado em decorrência do cometimento da infração nele descrita nos seguintes
termos:
“Multa devida pela falta de retenção ou recolhimento do IRRF após o prazo fixado, sem
0 acréscimo de multa moratória, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, que
e' parte integrante e indissociável do(s) Auto(s) de Infração(ões) lavrado(s) em relação
ao sujeito passivo acima identificado. ”
O Termo de Verificação Fiscal de fls. 77-87 detalha os fatos e as circunstâncias da
infração atribuída. Em síntese, tem-se que, no curso dos trabalhos de fiscalização
desenvolvidos na pessoa física de Liliane Magaldi Fayad, CPF n° 643.045 .829-68,
constatou-se que esta foi beneficiária de diversos pagamentos efetuados, nos meses de
08/2004 e 09/2004, pela autuada, que não efetuou a correspondente retenção e
recolhimento do IRRF. Deriva daí a emissão do MPF que deu azo à ação fiscal que
culminou neste lançamento.
O TVF reproduz excerto do Relatório de Encerramento de Ação Fiscal elaborado pelo
AFRB Luiz Tadeu Matosinho Machado, segundo o qual, no curso da ação fiscal por ele
encetada, foi detectada a compra de um automóvel marca Mercedes Benz modelo SLK,
no ano de 2004, e que, embora os comprovantes de venda (pedido e nota fiscal|) tenham
sido emitidos em nome de Lindolfo Magaldi Filho, que é irmão da já citada Sra. Liliane
Fayad, e cunhado de Kamal Fayad, todos os elementos coletados pela fiscalização
demonstrariam que o veículo foi adquirido e pertence de fato ao casal Kamal e Liliane
Fayad.
Ainda segundo o mesmo excerto, parte do preço do veículo foi paga mediante entrega
de outro veículo, e parte foi paga por meio de 4 cheques, cujo total é R$ 147.880,00, e
que foram sacados da conta corrente da autuada, cujos sócios à época eram a Sra.
Liliane Magaldi Fayad e seu já mencionado irmão, Sr. Lindolfo Magaldi. Tais cheques -
que vêm a ser o objeto da autuação - foram assinados pela Sra Liliane Magaldi Fayad. É
afirmado que os recursos da empresa foram utilizados para pagamento da aquisição de
bem de propriedade da sua sócia administradora, em conjunto com seu marido.
Foi aplicada a multa de ofício qualificada (150%), pelos motivos assim descritos no
TVF:
“A qualificação da multa de ofício se deu a partir da caracterização da intenção
fraudulenta do contribuinte de ocultar fatos jurídicos tributários para se eximir do
imposto devido, uma vez que, no presente caso, 0 dolo, a vontade, o intuito de fraude,
são evidentes, tendo em vista a movimentação de recursos em conta bancária, da
referida empresa que vem apresentando declaração como inativa à Receita Federal, pelo
menos desde o ano de 2002, indicando possível omissão de rendimentos, com a
finalidade de impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador e de suas circunstâncias materiais, necessárias à sua
mensuração. A conduta de deixar à margem da tributação do Imposto de Renda na
Fonte (IRF), bem como de os omitir nas declarações entregues para o Fisco, expõe a
sonegação tipificada no artigo 71 da Lei n° 4.502, de 1964. ”
Os enquadramentos legais do lançamento se encontram descritos no campo próprio do
auto de infração (fls. 92).
Também foi lavrado o “Termos de Declaração de Sujeição Passiva Solidária” de fls. 96-
99, e o “Termo de' Sujeição Passiva Solidária n° 001” fls. 100-101, ambos atribuindo tal
condição à sócia Liliane Magaldi Fayad.
Em decorrência dos motivos expostos no Termo de Proposição de Edital de fls. 102, a
ciência do lançamento foi dada por meio doe edital de fls. 129, afixado em O5/05/2009.
A Sra. Liliane Magaldi Fayad foi cientificada por via postal em 05/05/2009 (fls. 130).
Em 04/06/2009, a Sra Liliane Magaldi Fayad postou o envelope de fls. 179, contendo a
impugnação de fls. 132-144, instruída pelos documentos de fls. 147-178.
Em síntese, as alegações vertidas na peça defensoria são as seguintes:
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.874 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004146/2009-38

- argumenta que somente contador devidamente inscrito no Conselho Regional de
Contabilidade tem competência para realizar o exame da escrita contábil, situação em
que não se encontraria a servidora autuante.Requer, portanto, seja anulado o lançamento
em face da incompetência da autoridade fiscal para notificar com base em escrita
contábil;
- aduz que a responsabilidade solidária pressupõe a comprovação robusta e
incontestável de que havia interesse seu nos fatos jurídicos que levaram ao lançamento e
houve benefício gozado pela contribuinte, em face dos fatos em análise. Contudo,
assegura que não há nos autos qualquer prova no sentido da comprovação dos requisitos
de redirecionamento em foco. Acrescenta que o veículo adquirido com os cheques
sequer o foi por ela, e sim pelo Sr. Lindolfo Magaldi. Reitera que não existe qualquer
comprovação dos requisitos para sua responsabilização; e que, inexistindo prova
material contra si, não há como se manter o lançamento. Adiciona que não cabe à
Administração Pública apenas supor a ocorrência de um evento qualquer, e que, pelo
contrário, incumbe-lhe exibir, em toda a sua força, a materialidade, sob pena de se ver
vergastado 0 princípio da segurança jurídica, e que a lei somente admite hipóteses
presuntivas, no que diz respeito à configuração das hipóteses de incidência (tributárias
ou não), em casos excepcionais, previstos de fonna expressa pela lei, o que não seria o
caso presente;
- afirma que a imposição baseia-se em mera suposição, cujas bases sequer se encontram
demonstradas na autuação. Exemplifica que a autoridade fiscal não verificou a que
título o cheque foi emitido em nome do Sr. Lindolfo, e se, eventualmente, não se trata
de distribuição de lucros, de reembolso, de pagamento de mútuo, etc. Adiciona que a
alegação de que os pagamentos carecem de fundamento em virtude da apresentação,
pela pessoa jurídica, de declarações de imposto de renda na condição de inativa, não é
capaz de justificar a presunção levada a cabo pelo Fisco. Perora que o fato de a pessoa
jurídica estar inativa não significa que ela não possa ou não tenha compromissos com
terceiros, e que ser ou não uma empresa ativa está muito mais relacionado com a
empresa estar ou não faturando do que ter ou não compromissos a serem quitados;
- sustenta que, seja para a qualificação da multa, seja para representação para fins
penais, o fato de a pessoa jurídica apresentar declaração como inativa, não caracteriza a
existência de dolo, fraude ou simulação. Transcreve julgado do CARF e conclui ser
plenamente incabível a aplicação da multa qualificada;
- com argumentação variada, contesta a exigência de juros moratórios calculados com
base na taxa SELIC.
Em 11 de dezembro de 2009, por força do despacho de fls. 181, foi determinada a
realização de diligência solicitando a juntada de elementos probatórios.
Em 12 de janeiro de 2010, a autuada apresentou a petição de fls. 184, informando que
procedeu ao parcelamento do débito lançado, nos termos da Lei n° 11.941/2009, razão
pela qual “renuncia a quaisquer alegações de direito sobre a qual se funda a presente
ação, nos termos do art. 13 da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 06. Pelo exposto, requer
a desistência do presente feito.”
Em 14 de junho de 2011, foi prolatado o despacho de fls. 187, consignando a
impossibilidade de concessão do parcelamento previsto na Lei n° 11.941, de 2009, por
se tratar de dívidas vencidas posteriormente à data limite definida da legislação.
Em 27 de dezembro de 2011 a impugnante apresentou a petição de fls. 200, requerendo
a reconsideração e apreciação da impugnação que apresentou, a fim de evitar
cerceamento de defesa.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora não conheceu da impugnação
apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.874 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004146/2009-38

IMPUGNAÇÃO OBJETO DE DESISTÊNCIA EXPRESSA.
Não se conhece de impugnação objeto de formal desistência irrevogável e irretratável,
acerca da qual houve renúncia a quaisquer alegações de direito, formulada por ocasião
de pedido de parcelamento que também, por disposição legal expressa, implica
confissão irrevogável e irretratável do débito questionado.
Impugnação Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, pugnando por seu conhecimento, cujos argumentos serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo, mas não deve ser conhecido.
Por concordar com os fundamentos da decisão recorrida, adoto-os, conforme a
seguir transcritos:
Conforme relatado, por meio da petiçao de fls. 184, a impugnante informou que
procedeu ao parcelamento do débito lançado, nos termos da Lei n° 11.941/2009,
desistiu da impugnação apresentada e renunciou “a quaisquer alegações de direito sobre
a qual se funda a presente ação, nos termos do art. 13 da Portaria Conjunta RFB/PGFN
no 06.
Posteriormente, indeferido 0 parcelamento pleiteado, por meio da petição de fls. 200, a
contribuinte intentou retratar-se da confissão anteriormente feita, e solicitou a
apreciação da impugnação que apresentara.
Entendo que esse derradeiro pedido não encontra condições de ser acolhido por este
Colegiado, em face de literal disposição encartada, tanto na mencionada Lei n° da Lei
n° 11.941, de 27 de maio de 2009, como na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6, de
22/07/2009, verbis:
Lei n° 11.941, de 2009:
“Art. 59 A opção pelos parcelamentos de que trata esta Lei importa confissão
irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de
contribuinte ou responsável e por ele indicados para compor os referidos parcelamentos,
configura confissão extrajudicial nos termos dos arts. 348, 353 e 354 da Lei ng 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, e condiciona o sujeito passivo à
aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei. ” (Grifei).
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6, de 2009:
“Art 12. Os requerimentos de adesão aos parcelamentos de que trata esta Portaria ou ao
pagamento à vista com utilização de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da
CSLL, na forma do art. 28, deverão ser protocolados exclusivamente nos sítios da
PGFN ou da RFB na Internet, conforme o caso, a partir do dia 17 de agosto de 2009 até
as 20 (vinte) horas (horário de Brasília) do dia 30 de novembro de 2009, ressalvado o
disposto no art. 29.
(...)
§ 6 ° O requerimento de adesão ao parcelamento:
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.874 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004146/2009-38

I - implicará confissão irrevogável e irretratável dos débitos abrangidos pelo
parcelamento em nome do sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável,
configurará confissão extrajudicial nos termos dos arts. 348, 353 e 354 da Lei n” 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil (CPC) e sujeitará o requerente à
aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Portaria;
(...)
Art. 13. Para aproveitar as condições de que trata esta Portaria, em relação aos débitos
que se encontram com exigibilidade suspensa, o sujeito passivo deverá desistir,
expressamente e de forma irrevogável, da impugnação ou do recurso administrativos ou
da ação judicial proposta e, cumulativamente, renunciar a quaisquer alegações de direito
sobre as quais se fundam os processos administrativos e as ações judiciais, até 30
(trinta) dias após o prazo final previsto para efetuar o pagamento à vista ou opção pelos
parcelamentos de débitos de que trata esta Portaria. (Redação dada pela Portaria
PGFN/RFB n° 11, de 11 de novembro de 2009). " (Grifei).
Como se vê, a impugnante desistiu da impugnação e renunciou expressamente às
alegações de direito sobre as quais se funda 0 lançamento. Tudo isso em caráter
irrevogável e irretratável, por força do texto legal.
Em tais condições, ou seja, não existindo previsão no texto legal para renúncia e
desistência condicionais, não vejo como possa este Colegiado acolher a retração
exteriorizada pela contribuinte, ainda que o parcelamento não tenha sido deferido.
De fato, como se vê nas fls. 202, há expressa desistência do feito, com expressa
renúncia a quaisquer alegações de direito sobre a qual se funda a ação.
Nestes termos, ratificando a decisão de primeira instância, voto por não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital